Tribunal: STJ
Processo: 5004850-44.2023.8.24.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018569 - SC (2025
/0301149-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCELO ANDREIS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS FONTANA - SC028910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que não conheceu de agravo
regimental, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, em especial quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O embargante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, sustentando a negativa de vigência
de Lei Federal e a incorreta aplicação do princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para rediscutir o mérito de decisão colegiada que não conheceu de agravo regimental, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade,
sanar contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
5. Não foi constatada omissão na decisão embargada, sendo que o embargante busca, por
meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do recurso especial, o que não é
permitido.
6. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial foi
fundamentada na ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7/STJ,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
7. O agravo regimental não demonstrou, de forma clara e específica, que o agravo em
recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem, limitando-se a alegações genéricas.
Documento eletrônico VDA52254869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 32cbb2a4-19bb-4bbc-97dc-1549ecde799d

8. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, ensejando a aplicação
da Súmula n. 182/STJ.
9. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, nem que os fatos foram devidamente consignados no decisum a quo, não sendo
possível afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
10. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de
argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisão
colegiada, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar
2.
contradição ou corrigir erro material.
A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da
3.
dialeticidade e enseja a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
A incidência da
não pode ser afastada por alegações genéricas, sendo necessário
Súmula n. 7/STJ
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, inciso V, c/c
parágrafo único, inciso I;
CPC/2015, art. 1.022;
art. 21
art. 253,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 859232/SP,
Turma, julgado em 24.05.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.087.876/MG,
16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52254869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 32cbb2a4-19bb-4bbc-97dc-1549ecde799d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018569 - SC (2025
/0301149-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: MARCELO ANDREIS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS FONTANA - SC028910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que não conheceu de agravo
regimental, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada, em especial quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O embargante alegou que impugnou adequadamente os fundamentos da decisão do
Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, sustentando a negativa de vigência
de Lei Federal e a incorreta aplicação do princípio da dialeticidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para rediscutir o mérito de decisão colegiada que não conheceu de agravo regimental, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52254873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: d900503a-7e99-488f-a4ae-7332d45c891c

4. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade,
sanar contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
5. Não foi constatada omissão na decisão embargada, sendo que o embargante busca, por
meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do recurso especial, o que não é
permitido.
6. A decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial foi
fundamentada na ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula n. 7/STJ,
conforme exigido pelo princípio da dialeticidade.
7. O agravo regimental não demonstrou, de forma clara e específica, que o agravo em
recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
Tribunal de origem, limitando-se a alegações genéricas.
8. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, ensejando a aplicação
da Súmula n. 182/STJ.
9. A parte agravante não demonstrou a desnecessidade da análise do conjunto fático-
probatório, nem que os fatos foram devidamente consignados no decisum a quo, não sendo
possível afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ.
10. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, diante da ausência de
argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito de decisão
colegiada, sendo admissíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar
2.
contradição ou corrigir erro material.
A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da
3.
dialeticidade e enseja a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
A incidência da
não pode ser afastada por alegações genéricas, sendo necessário
Súmula n. 7/STJ
demonstrar, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de
origem independe da apreciação fático-probatória dos autos.
Documento eletrônico VDA52254873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: d900503a-7e99-488f-a4ae-7332d45c891c

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
-E, inciso V, c/c
parágrafo único, inciso I;
CPC/2015, art. 1.022;
art. 21
art. 253,
Súmula n. 7/STJ; Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 859232/SP,
Turma, julgado em 24.05.2016; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.777.324/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.087.876/MG,
16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração no agravo regimental interposto por
contra decisão que não conheceu do agravo regimental.
MARCELO ANDREIS
O embargante alegou que tem sustentado a negativa de vigência de Lei
Federal, requerendo manifestação acerca dessa questão, bem como que impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o
recurso especial (fls. 168-177).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental (fls.191-192).
Em decisão colegiada, não se conheceu do agravo regimental.
Nesta sede, afirma-se que, "da leitura do v. acórdão embargado, verifica-se,
com todo respeito, a incorreta aplicação do princípio da dialeticidade ao presente caso
ao mencionar que não houve impugnação específica à Súmula no 7 desta E. Corte
Superior."
É o relatório.
VOTO
De início, esclareço que os Embargos de Declaração servem para suprir
omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, segundo a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Inexiste qualquer omissão na decisão embargada, sendo certo que o embargante
busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52254873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: d900503a-7e99-488f-a4ae-7332d45c891c

Conforme foi decidido, em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em
recurso especial deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade
feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da súmula 7/STJ.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
-E, inciso V, c/c
art. 21
art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
ocasionando o não conhecimento do agravo em recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da
dialeticidade, apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
O agravo regimental, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação,
limitando-se a afirmar que pretende a análise de violação à Lei Federal, sem, contudo,
comprovar que em sede de agravo em recurso especial impugnou suficientemente o
óbice da
Não houve a demonstração clara de que o agravo tenha
Súmula 7/STJ.
impugnado, especificamente, a Súmula n. 7, STJ, reiterando as razões do apelo nobre.
Com efeito, quanto à incidência da
deveria a parte agravante
Súmula 7/STJ,
demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro
que os fatos foram devidamente consignados no
o que não aconteceu.
decisum a quo,
Nesse sentido:
"São insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7
do STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
demanda reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal
de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos" (AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp n. 2.176.543/SC,
Cruz, DJe de
.
29/3/2023)
A assertiva genérica de que o recurso combateu todos os pontos da decisão
recorrida não constitui argumento idôneo para infirmar a aplicação por analogia da Súmula
n. 182, STJ.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ, a
qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada."
Documento eletrônico VDA52254873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: d900503a-7e99-488f-a4ae-7332d45c891c

Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.777.324/SP,
DJe de
e AgRg no
Quinta Turma, Rel.
2/2/2021,
17/2/2021
AREsp n. 2.087.876/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/9/2022.
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a decisão agravada deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52254873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/11/2025 15:39:09
Código de Controle do Documento: d900503a-7e99-488f-a4ae-7332d45c891c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0301149-8
AREsp 3.018.569 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50048504420238240072
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO ANDREIS
ADVOGADOS
: JEAN CARLOS FONTANA - SC028910
LUCAS MORETTO - SC065304
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO ANDREIS
ADVOGADO
: JEAN CARLOS FONTANA - SC028910
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449515452380524@
2025/0301149-8 - AREsp 3018569 Petição : 2025/0104995-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:30
Código de Controle do Documento: E329D6C2-3FFC-4F9F-A052-58C977A51DDB